Tribunal: TJPA
Processo: 0005938-89.2014.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. PENA FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório.2) Assim, existindo prova robusta comprovando que o apelante praticou o roubo mediante emprego de arma, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo.3) Resta justificado o afastamento da pena-base do réu do mínimo legal, já que este possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, conforme entendimento Sumulado nesta Corte de Justiça Súmula Nº 23, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena base possa ser afastada do grau mínimo.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005938-89.2014.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR:2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: PORTEL
APELANTE: DHEIMISON PRIMAVERA DOS SANTOS - Adv. Yuri Paranhos
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. PENA FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1)

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório.
2)

Assim, existindo prova robusta comprovando que o apelante praticou o roubo mediante emprego de arma, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo.
3)

Resta justificado o afastamento da pena-base do réu do mínimo legal, já que este possue circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, conforme entendimento Sumulado nesta Corte de Justiça Súmula Nº 23, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena base possa ser afastada do grau mínimo.
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto a oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DHEIMISON PRIMAVERA DOS SANTOS,
por meio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Portel, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo emprego de arma).

Narra a denúncia, que no dia 31 de agosto de 2014, por volta das 21h, a vítima Mylla Mesquita Barbosa retornava de um conjunto residencial na companhia de seus amigos Michel, Kleber e Adriele, que estavam em duas motocicletas, sendo que a vítima estava na garupa da motocicleta de Michel.

Ocorre que em um determinado momento, Michel perdeu o equilíbrio da motocicleta, vindo a mesma a cair por cima da perna da vítima. Nessa oportunidade, surgiu um assaltante que se encontrava encapuzado e portava uma arma de fogo, apontou na direção da cabeça da vítima, ocasião em que subtraiu o seu aparelho celular.

O aparelho celular da vítima foi vendido pelo réu, ora apelante
Dheimison
para o indivíduo conhecido por Roque, tendo como intermediador o réu Edvan.

Contudo, o objeto foi devolvido a vítima pelo próprio comprador do produto roubado, que ao perceber que o aparelho celular advinha de crime resolveu devolver à legitima proprietária.

A denúncia foi recebida (fl. 39), e após regular instrução, em 06/06/2016, o juiz acolheu parcialmente a denúncia e condenou o acusado sanções acima citadas (fls. 112/120), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fls. 136/146), onde requer a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CP e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena base no mínimo legal e exclusão da majorante do emprego de arma.

Em contrarrazões (fls.147/149), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 156).

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação mantendo o
decisum
condenatório em seus demais termos (fls. 158/162).

É o relatório. À revisão em 19 de dezembro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
Da absolvição do réu ante a ausência de prova da autoria delitiva:

O apelante sustenta que inexiste nos autos provas robustas aptas a condenar o réu. Discordo da assertiva.

Tenho, que a autoria

e materialidade do crime resta inequívoca, vejamos:

A vítima MYLLA MESQUITA BARBOSA afirmou, em juízo, que no dia dos fatos estava retornando de um residencial na companhia de quatro amigos, em duas motocicletas. Trafegava na companhia de Michel na motocicleta, e um determinado momento um rapaz pulou na frente, dizendo que havia acabado de ser assaltado. Nesse momento acabou acontecendo um acidente, pois a motocicleta veio a cair em cima da sua perna. EDVAN e ADRIANO estavam consertando uma motocicleta.

Narrou, ainda, que o rapaz que havia sido supostamente assaltado estava contando como havia acontecido, ocasião em que apareceu um assaltante todo encapuzado do meio do mato e pediu os seus pertences. Foi subtraído seu aparelho celular e o aparelho celular de Michel.

Destacou, ainda, que o assaltante disse que contaria cinco segundos para que as vítimas saíssem do local. Nesse período o assaltante apontou a arma de fogo para sua cabeça.

Disse, que passados alguns dias, Edvan chamou a depoente dizendo que sabia quem seriam as pessoas envolvidas no assalto. Informou que
Dheimison
e Piquixita teriam participação no delito. E que não era para depoente dizer que havia sido Edvan que os delatou, pois
Dheimison
havia ido a sua casa o ameaçar de morte, caso viesse a comentar algo.

Cleber e Adrieli vinham logo atrás em outra motocicleta e pararam quando viram que havia ocorrido um acidente. Edvan estava abaixado ajeitando uma moto.

Logo em seguida apareceu uma pessoa do nada. Conseguiu observar que o assaltante era moreno e um pouco alto. Edvan está como mandante do assalto. Edvan era seu vizinho.

Piquixita é a Elenise.
Dheimison
disse ao seu pai que Edvan estava envolvido no assalto. Adrieli e Cleber ao verem o assalto pararam. Na cena do crime estava a depoente, Michel, Edvan, Adriano e um rapaz. As outras pessoas que estavam no momento do assalto, além da depoente e de Michel, não foram assaltadas. Acredita que Elenise mandou que fosse praticado o assalto, pois sempre teve inveja da depoente.

Disse, que não sabe o motivo pelo qual despertou inveja em Elenise. Foi recuperado apenas o aparelho celular da depoente. O aparelho celular foi vendido para Roque. Acredita que o momento anterior ao crime foi tudo encenação.

Descreveu, que o assaltante estava armado com uma arma de fogo. Quando estava em frente à sua casa presenciou
Dheimison
com a mesma arma de fogo em mãos apontado para o cunhado, irmão de Elenise.

Nos mesmos moldes, foram as declarações da outra vítima,
Michel da Cunha Bryant
, que narrou, em juízo, que no dia dos fatos estava voltando de um conjunto quando foi abordado por assaltantes. Estavam em sua companhia Clebinho, Adrieli e Mylla. Vinha com a Mylla em uma motocicleta momento em que foram abordados. Não lembra quantas pessoas eram. Os assaltantes pediam para não olharem.

Acredita que eram duas pessoas. Estava muito escura a rua. Depois que entregou o aparelho celular foi embora do local. O aparelho celular custou em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Confirma na totalidade seu depoimento prestado na delegacia.

O Corréu
Edvan Bezerra Duarte,
por sua vez, enfatizou que estava na Rua 2 de Fevereiro quando encontrou com Alame e Adriano que os convidaram para ir a uma rave que estava acontecendo no KM 10. Como no caminho estava muito escuro, resolveram voltar, ocasião em que apareceu um rapaz encapuzado e anunciou o assalto, e mandou que parassem a motocicleta. Foi subtraído o seu aparelho celular e do ADRIANO. Não foi subtraído o aparelho celular de ALAME. O assaltante mandou que o depoente e seus colegas fingissem que não estava acontecendo nada, pois as vítimas MYLLA e MICHEL estavam se aproximando. ALAME gritou dizendo que estava sofrendo um assalto
. Conseguiu ver que era DHEIMISN quando este estava na beira da estrada
.

Disse, que ao chegar a sua casa, DHEIMISON foi lhe encontrar e devolveu seu aparelho celular e de ADRIANO, mas disse que não ia devolver o aparelho celular de MYLLA, porque era o de maior valor. Quem praticou o assalto foi TINIEL primo do Réu DHEIMISSON, destacando que DHEIMISON disse que não agiu sozinho.

Enfatizou que após MICHEL cair da moto viu DHEIMISON. Cinco pessoas foram assaltadas. Não viu moto com os assaltantes, mas acredita que estavam com o veículo. ALAME que lhe convidou para ir à estrada. DHEIMISON que entregou seu celular.

Acredita que DHEIMISON o acusou de ser mandante do crime, pois o ¿caguetou¿. O Réu DHEIMISON fez acusações ao depoente de que seria o mandante de outro assalto que veio a praticar no domingo, três dias depois de ter sido vítima.

Deveras, considerando os depoimentos acima transcritos, entendo que a simples negativa de autoria do réu sem trazer aos autos nenhum sustento probatório, não tem o condão se afastar a condenação, diante dos fatos por mim analisados nestes autos.

Assim, não resta falar-se em absolvição por fragilidade probatória.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual o conjunto probatório robusto constitui substrato apto para manutenção da condenação, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SOLIJACKSON LOPES ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS, APTOS A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, CONFIRMANDO QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AJUSTE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. FABRICIO MENDES DE MORAES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (2018.04854162-86, 198.528, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando os depoimentos da vítima e de uma testemunha que reconheceram o réu
Dhemision Primavera dos Santos
como um dos autores dos delitos, que para mim são suficientes para manutenção do édito condenatório.

Por outro lado, não há como se acolher o pedido de decote da majorante do emprego de arma. Isso porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra as vítimas e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança das vítimas, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, a palavra da vítima se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Assim, não há que se acolher o pedido.
Da pena aplicada:

Requer a defesa, a revisão da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu
agiu com culpabilidade normal a espécie
; o Réu
não possui antecedentes criminais
;
poucos elementos foram coletados a respeito de sua

conduta social e personalidade
; o
motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos
, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as
circunstâncias são as naturais a qualquer delito
; o crime produziu
consequências negativas, pois a vítima Michel Cunha não teve seu aparelho celular recuperado
; a
vítima não contribuiu a prática delitiva
.
Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
Presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto). De acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Desta forma, mantenho a pena no mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
Concorrendo, no entanto, as causas de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.
Tendo em vista que os dois crimes de roubos foram praticados mediante uma só conduta, com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, pois o agente desejava subtrair os bens das duas pessoas que estavam juntas, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), em obediência ao artigo 70, 1ª parte, do Código Penal.
Assim, aplicando a causa de aumento de pena do concurso formal para os dois roubos,
totaliza-se em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa para o crime de roubo majorado, sendo cada dia no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Com isso, fica o Réu DHEIMISON PRIMAVERA DOS SANTOS definitivamente condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma em concurso formal a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.
O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Entendo que a decisão resta imune de reparos.

Na análise da dosimetria operada, percebe-se que uma das oitos circunstâncias judiciais foi negativada, qual seja, as consequências do delito que no meu entendimento não merece reparos.

Entendo, que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem, se mostra acertada, uma vez que parte da res furtiva não foi recuperada, de onde pontuo que se tratava, dentre os celulares roubados, o que possuía maior valor.

Nesse viés, entendo que a majoração da pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, resta amplamente justificada, razão pela qual não procedo a nenhum reparo, assim como a pena final, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que após o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento concurso material, restou fixada em definitivo em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa
, restou fixada dentro dos limites da proporcionalidade e adequação.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator